Tribunal: TJES
Processo: 5004517-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004517-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARYSSA DE ALMEIDA GAVE
RECORRIDO: PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA EM TRANSAÇÃO PIX. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RETENÇÃO POR UM DIA DE NUMERÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Alega a parte autora, em síntese, que, ao tentar realizar pagamento por aparelho telefônico, houve falha na transação bancária, eis que, apesar de o numerário ter sido debitado de sua conta-corrente, não houve identificação do crédito pelo sistema de pagamentos do estabelecimento comercial credor. Aduz que foi exposta a vexame e humilhação, mas no dia posterior o valor lhe foi restituído e um preposto da loja lhe pediu desculpas. Requer indenização por danos morais.
2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado. Os requeridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.
3. No mérito, nota-se que a sentença guerreada merece ser mantida. Em que pese a parte autora alegar que passou por situação excepcionalmente vexatória em razão do ocorrido, não houve produção de qualquer prova nesse sentido. Conforme destaca a sentença recorrida, são mencionados diversos nomes na petição de ingresso, sendo desarrazoada a ausência de produção de prova testemunhal que desse suporte às alegações autorais.
4. Não bastasse, a própria autora confessa que os valores cobrados indevidamente lhe foram restituídos no dia seguinte à tentativa de compra, o que relega a situação vivenciada à esfera dos meros aborrecimentos. A retenção de R$1.000,00 por menos de 24 horas é circunstância absolutamente incapaz de gerar à autora lesão extrapatrimonial digna de reparação. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
5. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
6. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)